Tribunal: TJSP
Processo: 2269417-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Furto simples – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Excesso de prazo não caracterizado – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269417-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MARIO BERNARDES DE OLIVEIRA e Paciente SERGIO ANTONIO DE
FREITAS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269417-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26.585
2
Habeas Corpus Criminal no 2269417-27.2020.8.26.0000
Impetrante: Mario Bernardes de Oliveira
Paciente: Sérgio Antonio de Freitas Junior
Comarca: São Paulo
Voto no 26.585
HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES
PRETENSÃO À
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA

INADMISSIBILIDADE
PRESENTES OS REQUISITOS
LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CARACTERIZADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por MARIO BERNARDES DE OLIVEIRA em favor de
SÉRGIO ANTONIO DE FREITAS JUNIOR, apontando como
autoridade coatora o Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da
Comarca da Capital (autos n° 1520130-34.2020.8.26.0228), que
indeferiu o pedido de liberdade provisória ao paciente.
O paciente se encontra cautelarmente privado
de sua liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no
crime tipificado no art. 155, caput, c.c. art. 61, inc. I e II, alínea a, in
fine, e alínea j, quarta figura, ambos do Cód. Penal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob as seguintes alegações: (i) ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar; (ii) inidoneidade da
fundamentação
da
r.
decisão
vergastada;
(iii)
desproporcionalidade da medida e (iv) excesso de prazo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269417-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26.585
3
duração da custódia cautelar.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual, ainda que com a imposição de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
Liminar indeferida às fls. 33/37.
Informações
prestadas
pela
autoridade
indicada como coatora às fls. 40/41.
Parecer da Douta Procuradoria acostado às fls.
fls. 44/57, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça
à ordem pública na libertação do paciente.
Com efeito, consta dos autos que:
“[...] no dia 24 de setembro de 2020, durante estado
de calamidade pública decorrente da pandemia do
Covid-19 (Decreto Estadual 64.879, de 20 de março
de 2020), entre 18h00min e 19h00min, em local não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269417-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26.585
4
precisado, nesta cidade e comarca, SÉRGIO
ANTÔNIO DE FREITAS JÚNIOR, qualificado a
fls. 12, subtraiu para si o veículo Toyota/Corolla,
placas DKT-7805/São Paulo, pertencente à vítima
Givaldo Ferreira de Almeida (v. auto de exibição,
apreensão e entrega, fls. 07).
Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima
residem no mesmo bairro, mas não mantêm relação
de proximidade. No dia dos fatos, SÉRGIO
ANTÔNIO DE FREITAS JÚNIOR foi ao encontro
da vítima em seu local de trabalho e pediu-lhe
emprestado o seu automóvel, modelo Toyota/Corolla,
placas DKT-7805/São Paulo. Surpreendido com o
que acabara de ouvir, Givaldo Ferreira de Almeida
manifestou imediata recusa, uma vez que eles mal se
conheciam. Na sequência, a vítima saiu do recinto e
foi cuidar de seus afazeres e, por um descuido,
acabou deixando a chave do carro em uma mesa, ao
alcance do denunciado.
Sem titubear, o denunciado se apossou da chave, foi
até o veículo, abriu-o, acionou o motor, viu que a
vítima se aproximava e disse: “vou ali e já volto”.
Em seguida, ele arrancou com o auto e fugiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269417-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26.585
5
Atônito, Givaldo Ferreira de Almeida ainda saiu à
procura de seu veículo pela região, mas não obteve
êxito, e então comunicou os fatos à polícia, através
do telefone de emergência “190” (v. termo de
declarações da vítima, fls. 08).
No dia seguinte, por volta de 02h00min, policiais em
patrulhamento visualizaram o denunciado na
condução do auto, deram ordem de parada e, após
consultarem as placas do veículo, constataram que se
tratava de um bem furtado algumas horas antes. Aos
agentes, SÉRGIO ANTÔNIO DE FREITAS
JÚNIOR disse que a vítima havia lhe emprestado o
veículo. Contatado pelos policiais, Givaldo Ferreira
de Almeida esclareceu que o denunciado havia, em
verdade, subtraído o seu automóvel, razão pela qual
SÉRGIO ANTÔNIO DE FREITAS JÚNIOR foi
detido em flagrante delito (v. auto de prisão, fls.
01/02, 10; boletim de ocorrência no. 1761/2020,
lavrado pelo 92o DP, Parque Santo Antônio, fls.
03/04; termos de depoimento dos policiais militares,
fls. 05/06).
Interrogado em solo policial, o denunciado admitiu o
furto, disse que subtraiu o veículo da vítima para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269417-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26.585
6
“sair sem destino” à procura de álcool e de cocaína,
substâncias das quais faz uso há cerca de 10 anos (v.
termo de interrogatório, fls. 09)” (fls. 58/62)
A constrição processual da liberdade do
paciente se mostra, na espécie, indispensável ao acautelamento da
ordem pública e da persecução penal, não podendo a sociedade
permanecer à mercê daqueles que se mostram, em tese, dispostos
à prática de atos espúrios, mormente considerando a reincidência
do paciente e o fato de estar em cumprimento de pena em regime
aberto (fls. 11/17), conforme bem ponderado na r. decisão que
decretou a prisão preventiva (fls. 18/21), bem como no r. decisum
vergastado, que manteve a custódia cautelar (fl. 27):
“O réu, se condenado, será considerado reincidente
em crime patrimonial (páginas 23/24, duas
condenações definitivas por prática de crimes de
roubo), a revelar propensão à violação das leis
penais. Solto nesta fase, é possível que volte a
delinquir, colocando em risco a ordem pública.”
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar
a reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de
envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a
propensão do agente para a prática de atividades ilícitas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269417-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26.585
7
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a
real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (HC 577.882/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em
23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Ressalte-se, por oportuno, a desnecessidade de
a decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva ser extensa
ou possuir minudência típica de uma sentença condenatória,
bastando que aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC
n° 2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
É o que basta à constatação da legalidade da
cautela decretada em desfavor do paciente.
E, nesse particular, ainda que restassem
cabalmente demonstrados pelo impetrante, “A existência de
condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por
si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema.” (AgRg no HC 574.544/SP, Rel. Min. LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, j. em 30/06/2020, DJe 04/08/2020).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269417-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26.585
8
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido: “é firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições
subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência
fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).
Mais ainda, a pretensão da impetrante de ver
declarada, desde já, a desproporcionalidade da custódia cautelar
em razão da possível pena aplicável à espécie, é questão que se
confunde com o mérito da ação penal em que decretada sua
custódia cautelar e, naqueles autos, deve ser decidida, sob pena
de supressão de instância e violação ao princípio do Juiz Natural.
Tampouco há que se cogitar violação ao
princípio da presunção de inocência, pois a prisão cautelar do
paciente, decretada em conformidade com os dispositivos
constitucionais e legais aplicáveis à espécie, não se confunde com
antecipação de pena.
Por fim, não se mostra suficiente a adoção das
medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo
Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269417-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26.585
9
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por
ela beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos incisos II, III, IV
e V, e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos
indica sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em
comento ou, ainda, a frustração da persecução penal não é
obstada pela (i) proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares quando; (ii) proibição de aproximação ou contato com a
vítima; (iii) proibição de ausentar-se da Comarca; ou, ainda, (iv)
pela imposição de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua
a determinação de suspensão da atividade econômica atual do
paciente, na medida em que não tem relação com o delito que lhe
é atribuído (fl. 25);
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero
fato de recolher fiança não afastaria a existência dos pressupostos
da custódia cautelar, mormente considerando-se que nada
garante que, após paga a fiança, aquele por ela beneficiado não
voltará a delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269417-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26.585
10
que haja, no momento, disponibilização de monitoramento
eletrônico e recursos humanos para realizar a respectiva
fiscalização, tal dispositivo não impede, por si só, eventual
recalcitrância na prática de crimes.
Assim, considerando-se haver, in concreto,
fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de
locomoção do paciente, tampouco se cogita a imposição de
qualquer outra medida cautelar dentre aquelas previstas no rol
do art. 319, do mesmo diploma legal.
Em relação ao alegado excesso de prazo na
duração da custódia cautelar, tampouco prospera a pretensão do
impetrante.
Sobre o tema, consigno que “Em matéria de
excesso de prazo na formação da culpa, não há como tarifar prazo certo e
definido, porque cada caso deverá ser examinado em concreto, em função
de suas peculiaridades” (RJDTACrimSP, 3:188).
Outrossim, conforme orientação pacífica do
Col. Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal por
excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de
uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269417-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26.585
11
peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido:
“O reconhecimento do excesso de prazo para o
oferecimento da denúncia e para o encerramento da
instrução processual não deve resultar de um critério
aritmético, com base em prazos processualmente
estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade
e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua
vez, ser aferidos com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda,
em conta as particularidades do caso concreto, de
modo a evitar a delonga injustificada na prestação
jurisdicional.” (HC 542.663/PR, Rel. Min. JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em
26/05/2020, DJe 10/06/2020).
Conforme os documentos acostados aos autos e
as informações prestadas pela Douta Autoridade indicada como
coatora (fls. 40/41), extrai-se que o crime imputado ao paciente foi
cometido em 25 de setembro de 2.020, a denúncia foi recebida em
06 de outubro 2.020 e, atualmente, os autos aguardam a
realização de audiência de instrução, debates e julgamento
designada para o dia 11 de fevereiro de 2.021 (fls. 29/30).
Assim, verifica-se que a autoridade indicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269417-27.2020.8.26.0000 -Voto no 26.585
12
como coatora não tem poupado esforços visando à regular
instrução do feito, não havendo, pois, se falar em prazo excessivo
para o encerramento da instrução, considerando que haverá o
transcurso de menos de cinco meses entre a data dos fatos e a
data da audiência de instrução já designada.
Diante disso, pode-se dizer que o processo
atende às formalidades constitucionais e legais editadas com o
escopo de garantir ao jurisdicionado o acesso à ordem jurídica
justa (art. 5°, inciso LIV, da Constituição da República), a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação (art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Portanto,
sob
qualquer
prisma,
não
se
vislumbra ilegal constrição à liberdade de locomoção do paciente
passível de coibição pela estreita via do habeas corpus.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR